Tribunal: TJMT
Processo: 0002188-45.2012.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002188-45.2012.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARIO ANGELO MAGALHAES - CPF: 025.578.731-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR MOREIRA BACELAR - CPF: 562.648.521-04 (VÍTIMA), ROBCELIO PONTES FERNANDES JUNIOR - CPF: 050.228.381-50 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO, SENDO MINORADA A PENA DEFINITIVA IMPOSTA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO QUANTO
À PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO
RETROATIVA –
INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO POR NÃO SE TRATAR DE QUESTÃO LEVANTADA PELA PARTE SEQUER SUBSIDIARIAMENTE
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Por se tratar a prescrição da pretensão punitiva estatal de matéria de ordem pública, cabível o exame sobre a sua ocorrência ainda que não tenha sido arguida oportunamente pela parte embargante, sequer subsidiariamente.

Readequada no acórdão a pena privativa de liberdade, de rigor a extinção da punibilidade do embargante, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, V, art. 110, §1o e art. 115, todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ROBCELIO PONTES FERNANDES JUNIOR

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROBCELIO PONTES FERNANDES JUNIOR
contra o v. acórdão visto no ID 87917475, proferido nos autos do recurso de Apelação Criminal n.o
0002188-45.2012.8.11.0007
, por meio do qual a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso interposto pelo ora embargante
, apenas para
afastar a negativação conferida às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e alterar o valor unitário da pena de multa para o mínimo legal, reajustando-lhe a sanção final pelo crime tipificado no

art. 155, §4o, inc. IV,

do Código Penal
para
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (quinze) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões encontradiças no ID 89180996, o embargante sustenta
a existência de
omissão

no v. acórdão, porquanto a readequação promovida na pena definitiva imposta ao embargante dá azo à extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, providência que deveria ter sido declara de ofício, e não o foi.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID 90439495, por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento
dos aclaratórios
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
,
reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi oposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o instrumento utilizado é
adequado e necessário
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios opostos por
ROBCELIO PONTES FERNANDES JUNIOR
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

1.

Da alegada omissão:

Embora a matéria
não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, que possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
– destaquei.

E à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Volvendo-se ao caso concreto, infere-se que a
ementa do v.
decisum
impugnado restou lavrada nos seguintes termos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PECULIARIDADES FÁTICAS E ACERVO PROBATÓRIO JUDICIALIZADO APTOS A AMPARAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – 2. ALMEJADA A EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE E TESTEMUNHOS EM JUÍZO DEMONSTRANDO O ENVOLVIMENTO DO CORRÉU NA PRÁTICA CRIMINOSA –
3. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS COM LASTRO EM ARGUMENTOS INIDÔNEOS – DESCOMPASSO COM PRECEDENTES DO STJ – PENA READEQUADA PARA O MÍNIMO LEGAL – PLEITO DE MAIOR REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ESVAZIADO – ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 231 DO STJ
– 4. ALMEJADA A ALTERAÇÃO DO VALOR DE CADA DIA-MULTA – PERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUE AUTORIZE A IMPOSIÇÃO DO QUANTUM UNITÁRIO ALÉM DO MÍNIMO LEGAL – 5. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A negativa de autoria sustentada pela i. defesa técnica do apelante, contraposta por sua confissão extrajudicial, é isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas circunstâncias do crime e pelas provas angariadas ao longo da instrução, não possuindo o condão de desconstituir o decreto condenatório, principalmente diante das minúcias que circundaram a apreensão da res furtiva e as declarações apresentadas pelos policiais que atuaram no feito, inexistindo elementos concretos a infirmá-los. 2. Restando cristalinamente demonstrado pelas provas que instruem o feito o liame subjetivo e a divisão de tarefas entre o apelante e o corréu, que agiram em conluio e previamente ajustados, concorrendo cada qual à sua maneira para a consumação do delito de furto, não há como prosperar o pleito de exclusão da qualificadora do concurso de agentes.
3. A referência a abstrações genéricas, inerentes ao próprio tipo penal ou que não guardam compatibilidade com entendimentos esposados nas Cortes Superiores não se prestam a embasar idoneamente a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP que justifique a imposição da pena basilar além do mínimo legal previsto para o tipo. Por conseguinte, resta inutilizado o pleito de maior redução da pena pela atenuante da confissão espontânea, diante da readequação da pena para o mínimo legal e a orientação tratada no enunciado da Súmula 231 do STJ.
3. De acordo com o método bifásico, a quantidade de dias-multa deve guardar a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, enquanto o valor unitário deve guardar relação com as condições econômicas do apenado. Verificando, assim, a inexistência de fundamentação apta a justificar a imposição do valor unitário além do mínimo, de rigor o acolhimento do pleito de imposição no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. 4. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais. 5. Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido.” sic
ID 87917475 – destaquei.

Neste cenário, atento ao aguerrido inconformismo da i. Defesa, ao confrontar o inteiro teor do v. acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais,
denoto inexistir omissão

a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada.

Isso porque, a alegada prescrição da pretensão punitiva não consistiu em tese levantada pelo embargante e sequer foi tangenciada nas razões recursais; enquanto que as matérias devolvidas à apreciação deste colegiado foram devidamente analisadas e decididas fundamentadamente, consoante se depreende da ementa colacionada acima.

Por sinal, resguardada a pacífica orientação quanto à prescindibilidade da análise exaustiva pelo julgador de todas as teses defensivas, a lição de Guilherme de Souza Nucci esclarece que o vício da
omissão
“traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação
”
(Código de Processo Penal Comentado, 13a Ed., Forense, 2014, págs. 1030 e 1031) – destaquei.

Logo,
não há falar em omissão
na hipótese dos autos em relação à tese de prescrição sequer alegada pela parte.

Todavia, em se tratando de causa extintiva da punibilidade,
matéria de ordem pública
, que pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição, a teor da redação do art. 61 do CPP, passo à sua análise.

Na hipótese, sendo incontroverso o trânsito em julgado da sentença para a acusação – seja pela inexistência de interposição de recurso em face do decreto condenatório, ou diante da expressa anuência nas contrarrazões aos presentes embargos com o reconhecimento da prescrição; verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes do previsto no artigo 110, §1o, do CP.

Dessa forma, diante da retificação da reprimenda nesta instância por ocasião do julgamento da apelação, considerando que a nova pena fixada no acórdão perfaz o
quantum
de 02 (dois) anos de reclusão, o lapso temporal para fins de prescrição corresponde a 04 (quatro) anos, a teor do art. 109, V, do Código Penal.

Contudo, uma vez comprovada a menoridade relativa do ora embargante, desde sua qualificação perante a autoridade policial (ID

76054544 - Pág. 3) quanto os demais dados relacionados à sua identidade civil colacionados nos autos, a exemplo da respectiva folha de antecedentes criminais (ID

76054649 - Pág. 8), informando que nascera em
16/11/1993
, tem-se que o réu contava com
18 anos
na data do ilícito –
cometido em 07/03/2012
, de modo que o interstício temporal é reduzido pela metade –
02 (dois) anos
, por força do disposto no art. 115 do referido
códex
.

Por sua vez, consta dos autos, no ID 76054548, o
recebimento da denúncia em 27/02/2014
. Muito embora tenha sido inicialmente prolatada decisão absolvendo sumariamente os acusados, por falta de justa causa (ID 76054605), e diante da irresignação do
Parquet
, em apelo autuado sob o n.o 13726/2016, sua pretensão tenha sido acolhida por esta c. Terceira Câmara Criminal (ID 76054622), oportunidade na qual restou determinado o prosseguimento do feito, sabe-se que se trata de atos irrelevantes para fins de interrupção da prescrição.

Assim, a r.
sentença condenatória
restou prolatada em 16/01/2020, com ciência do d. representante do
Parquet
datada de 30/01/2020, dando-se por
publicada em 24/01/2020
, consoante extrato de andamentos disponível
no endereço
eletrônico deste Sodalício, a teor do que dispõe o art. 389 do CPP, quando remetidos os autos do Gabinete à Secretaria da Quinta Vara da comarca de Alta Floresta/MT.

Dessarte, vê-se que o interregno de 02 (dois) anos restou satisfeito entre os mencionados marcos interruptivos – denúncia e sentença condenatória, de sorte que, com fundamento no art. 107, IV c/c art. 109, V, art. 110, §1o e art. 115, todos do Código Penal,
pronuncio a prescrição retroativa
da pretensão punitiva do Estado,
extinguindo
, por consequência,
a punibilidade do embargante ROBCELIO PONTES FERNANDES JUNIOR
.

Em tempo, registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva equivalem aos da absolvição, não sendo o nome do réu lançado em rol de culpados, muito menos a sentença condenatória é considerada para fins de reconhecimento da reincidência.

Ademais, se o pagamento das custas processuais se constitui num dos efeitos da condenação, em sendo extinta a punibilidade do agente, desaparece também a sua obrigação de quitar tais custas.

3. C
onclusão:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
ROBCELIO PONTES FERNANDES JUNIOR
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão a ser sanada.

Todavia, em se tratando de alegação de matéria de ordem pública,
pronuncio a prescrição retroativa da pretensão punitiva
, e declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante nos autos da ação penal n.o 2188-45.2012.811.0007, que tramitou perante o d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, fazendo-o com fundamento no art. 107, IV c/c art. 109, V, art. 110, §1o e art. 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021